Tribunal: TJDFT
Processo: 0723444-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 305 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. AFASTAR-SE DO LOCAL DO ACIDENTE. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas, quando demonstrado que o apelante se evadiu do local do acidente para fugir da responsabilidade penal ou civil.
2. O legislador, ao estabelecer o artigo 305 do Código de Trânsito, não determinou que o sujeito envolvido em acidente automobilístico produzisse prova contra si mesmo ou praticasse qualquer comportamento ativo. Ao revés, estabeleceu apenas que ele permanecesse no local do acidente para facilitar a apuração dos fatos e a averiguação da responsabilidade civil e criminal dos envolvidos.
3. O bem juridicamente tutelado pela norma é a Administração da Justiça, assim como a vida, a integridade física, a saúde e o patrimônio dos envolvidos, valores que também encontram sustentáculo na própria Constituição Federal. Com efeito, a única obrigação daquele que se envolve em acidente automobilístico é a de permanecer no local do fato, o que não ocorreu na hipótese.
4. Recurso desprovido.